Tribunal: TJPA
Processo: 0808104-54.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808104-54.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ARMANDO AUGUSTO AMOEDO DACIER LOBATO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A DENOMINADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONFIGURA INCIDENTE PROCESSUAL, NATURAL DA FASE DE EXECUÇÃO, CUJA FINALIDADE É OBSTAR O INÍCIO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS, DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTO PARA A CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO TÍTULO EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DO INSTRUMENTO DE DEFESA SEMPRE QUE A MATÉRIA NELE VENTILADA FOR PASSÍVEL DE SER COMPROVADA DE PLANO, PRESCINDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA). INEXISTENCIA DE PROVAS DA ALEGADA ILEGITIMIDADE.

Dos autos se colhe com facilidade que fez parte do conselho fiscal e conselho de administração da SOCIPE entre 2008 e 2012 época em que já era evidente o endividamento da cooperativa e sua inadimplência tributária, que inclusive foi objeto de discussão na assembleia que aclamou o agravante e outros membros para o conselho de administração pelo que se presume que o associado tinha participação ativa na administração da executada pouco importando a aposição de sua assinatura nas respectivas atas.

Decisão recorrida que deve ser prestigiada neste juízo ad quem pois só há margem para discutir ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constem da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória, o que não é o caso presente, conforme consta das CDAs em anexo.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), assinado na data e hora registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ARMANDO AUGUSTO AMOEDO DACIER LOBATO, contra decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém incidental em ação de execução fiscal contra a Cooperativa da Industria Pecuária do Pará - SOCIPE, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante que buscava afastar a sua responsabilização pessoal (cooperado da cooperativa executada) e o desbloqueio de valores com fundamento no art. 833, IV do CPC/15.

Alega ausência de responsabilidade posto que nunca exerceu função de gerencia da pessoa jurídica executada e embora seu nome conste das atas das assembleias da cooperativa que não estão presentes os requisitos previstos para o redirecionamento da execução previsto no art. 135 do CTN, menos ainda para a constrição de valores.

Pede a tutela antecipada recursal com a revogação imediata da decisão agravada.

Neguei a tutela ID1189279.

Contrarrazões pelo desprovimento arguindo que por mais que afirme que não exercia cargo de direção, para provar isto, teria que demonstrar que não participava da tomada de decisões da cooperativa, porém, no caso em comento, o ora agravante sequer juntou o Contrato Social originário, o que não permite com a mínima segurança jurídica a análise inclusive sobre o seu papel de gestão efetiva da sociedade executada, reforçando ser completamente inviável excluí-lo no polo passivo da lide, objeto do redirecionamento porquanto deveria ter trazido aos autos elemento documental mínimo que permitisse sustentar a argumentação de que a pretensão do Erário esbarra na ilegitimidade passiva ID1302219.

O Ministério Público preferiu não opinar.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo mas, não deve prosperar pelos mesmos fundamentos apresentados na Decisão monocrática precitada.

Segundo ensina Humberto Theodoro Júnior
[1]
: “
Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. A esse incidente Pontes de Miranda deu o nome de exceção de pré- executividade
”.

Nesse diapasão, segundo posicionamento dominante na doutrina, o fundamento nuclear que ampara o instituto, dentre outros, é a nulidade do processo executivo. Portanto, a exceção de pré-executividade se justifica em hipóteses de ausência de condições da ação, exemplificativamente, a possibilidade jurídica afastada por título flagrantemente nulo ou inexistente, bem como quando evidenciada a ilegitimidade do exequente, por ser outro que não o titular do crédito executado. Enfim, aplica-se referido instituto quando a matéria afetada for de ordem pública, visível de plano e sem maiores indagações.

Emerge dos autos, todavia, que a matéria que se busca discutir em via de exceção de pré-executividade, qual seja, a ilegitimidade passiva do agravante não foi demonstrada pelo mesmo, ao contrário, dos autos se colhe com facilidade que fez parte do conselho fiscal e conselho de administração da SOCIPE entre 2008 e 2012 época em que já era evidente o endividamento da cooperativa e sua inadimplência tributária, que inclusive foi objeto de discussão na assembleia que aclamou o agravante e outros membros para o conselho de administração pelo que se presume que o associado tinha participação ativa na administração da executada pouco importando a aposição de sua assinatura nas respectivas atas.

Andou bem o juízo ora recorrido, quando expos que sendo os embargos à execução o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constem da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória, o que não é o caso presente, conforme consta das CDAs em anexo.

Nesse passo a defesa alegada pelo agravante que ausência dos requisitos previstos no art. 135 do CTN, evidentemente demanda dilação probatória de forma que desde o nascedouro a exceção de pré-executividade já estava condenada ao insucesso.

Pelo exposto, na mesma linha da decisão que indeferiu a tutela recursal NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Curso de direito processual civil v. II, 42ª. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 461

Belém, 09/03/2021